Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709900-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RELU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELO AGRAVANTE EM DESFAVOR DOS AGRAVADOS. OFERTA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade tornando insubsistente a penhora. 2. Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade do bem, sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 3. Precedentes: 3.1. “(...) 2. Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade, sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório. (...)”. (07013862020178070014, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/9/2019.). 3.2. “(...) 2. Consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. Precedentes. 3. Demonstrado que o casal é sócio de várias empresas, e indicou, voluntariamente, como garantia dos empréstimos tomados perante instituição financeira, o único imóvel em que reside, resta patenteado que abriu mão do benefício da impenhorabilidade, na conformidade do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20160020469912AGI, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 3/3/2017) 4. Recurso provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o, inciso V, ambos da Lei 8.009/1990, 6o e 226, § 4o, incisos I e III, ambos da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, a impenhorabilidade do imóvel descrito nestes autos, porquanto ostenta a condição de bem de família e, também, porque o credor não demonstrou que a dívida contraída se reverteu em benefício da entidade familiar, não sendo possível presumir-se tal condição. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 836, do Código de Processo Civil e 186, do Código Tributário Nacional, alegando que a turma julgadora deixou de se manifestar sobre o fato de que há um débito tributário, em desfavor de um dos ora recorrentes, de aproximadamente de 40 (quarenta) milhões de reais e que referido crédito tem preferência em relação ao perseguido pelo recorrido. Acrescenta que a penhora efetivada se mostra ineficaz, pois não seria bastante sequer para o pagamento das custas do processo, “uma vez que o crédito resultante de eventual alienação será integralmente absorvido pelo débito tributário”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075 e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID 30352498 - Pág.7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 1o, 3o, inciso V, ambos da Lei 8.099/1990. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL É SÓCIO O TITULAR DO IMÓVEL GRAVADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, somente será admissível a penhora do bem de família quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedada a presunção de que a garantia fora dada em benefício da família, de sorte a afastar a impenhorabilidade do bem, com base no art. 3o, V, da Lei 8.009/90" (AgInt no REsp 1.732.108/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe de 03/06/2019). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.537.663/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/10/2020) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei".(REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.768.295/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2021) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021 Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no TP 3.154/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/4/2021. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, igualmente, o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados subscritores das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029